Tribunal: STF
Processo: RHC 190154
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 213, § 1º (estupro contra vítima maior de 14 anos e menor de 18). Atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade. Hipótese em que o agravante admite circunstância diversa da que consta nos autos, levando o juízo processante a não considerá-la para a condenação. Agravo não provido.



    1. A atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime) não se verifica quando se refere a circunstância diversa da comprovada durante a instrução criminal, uma vez que o objetivo do instituto é beneficiar o acusado que colabora com a elucidação do caso. Precedentes: HC 108.148/MS,Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 1/7/11; HC 94.295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 31/10/08.



    2. Na espécie, conforme foi assentado pelas instâncias precedentes, o agravante não admitiu a prática de estupro, afirmando que a relação sexual com a vítima teria sido consentida.



    3. Agravo não provido.